Tribunal: TJSP
Processo: 2183420-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
r ao tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica - Não socorre à seguradora a alegação de que o procedimento está em desacordo com as diretrizes do Rol da ANS - Inteligência das Súmula 97 deste E. TJSP – Tutela de urgência viável - Suspensão da demanda originária, de rigor, em razão da pendência do julgamento de recurso repetitivo afeto à matéria dos autos – Recurso provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2183420-71.2023.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2023; Data de Registro: 07/08/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

José Carlos Ferreira Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/08/2023

Data de publicação:

07/08/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a agravada à cobertura dos procedimentos reparadores prescritos à autora - Inadmissibilidade - Não pode ser considerada meramente estética a cirurgia plástica complementar ao tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica - Não socorre à seguradora a alegação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a agravada à cobertura dos procedimentos reparadores prescritos à autora - Inadmissibilidade - Não pode ser considerada meramente estética a cirurgia plástica complementar ao tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica - Não socorre à seguradora a alegação de que o procedimento está em desacordo com as diretrizes do Rol da ANS - Inteligência das Súmula 97 deste E. TJSP – Tutela de urgência viável - Suspensão da demanda originária, de rigor, em razão da pendência do julgamento de recurso repetitivo afeto à matéria dos autos – Recurso provido, com observação.